Tribunal: TJES
Processo: 5012135-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012135-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: LOANA DE JESUS PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. EDUCAÇÃO ESPECIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA. CERTIFICADO GENÉRICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002444-04.2025.8.08.0047, que afastou o ato administrativo de reclassificação de candidata em processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, sob o fundamento de suposta ilegalidade na exigência de qualificação específica para o cargo de Professor para Educação Especial (Deficiência Intelectual e TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que determinou a reclassificação de candidata em processo seletivo para contratação temporária de professores, diante da apresentação de certificado genérico de “Educação Especial”, em desacordo com a exigência editalícia de curso específico na área de deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do processo seletivo vincula a Administração Pública e os candidatos, constituindo a lei do certame e assegurando a observância do princípio da isonomia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que as disposições editalícias devem ser fielmente observadas como garantia da igualdade entre os concorrentes.

O Edital nº 40/2024 exige expressamente curso com carga horária mínima de 120 horas na área de deficiência mental/intelectual ou na área de TGD/TEA, estabelecendo requisito objetivo e específico de formação.

O certificado apresentado pela candidata, embora com carga horária superior à mínima exigida, possui denominação genérica de “Educação Especial” e não comprova, de forma inequívoca, a formação específica exigida no instrumento convocatório.

A Administração Pública atua dentro da legalidade ao reclassificar candidata que não comprova documentalmente os requisitos mínimos exigidos, não havendo abuso de poder ou ilegalidade no ato impugnado.

A flexibilização judicial das exigências editalícias configura indevida ingerência no mérito administrativo e afronta à separação dos poderes, além de violar o princípio da isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital do processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada a flexibilização judicial de requisitos objetivos nele previstos.

A apresentação de certificado genérico não supre exigência editalícia de qualificação específica, quando esta é clara e expressamente delimitada.

É legítimo o ato administrativo de reclassificação de candidato que não comprova, de forma exata, os requisitos mínimos exigidos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: Edital nº 40/2024, Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 59.710/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012135-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
LOANA DE JESUS PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002444-04.2025.8.08.0047, impetrado por LOANA DE JESUS PEREIRA, deferiu a liminar para afastar o ato administrativo de reclassificação da candidata no processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024.

O Estado Agravante, por meio das razões recursais, pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, a legalidade do ato administrativo e a estrita vinculação ao edital, uma vez que a candidata não apresentou a qualificação específica exigida (curso na área de deficiência mental/intelectual ou TEA), mas sim um certificado genérico de "Educação Especial".

Afirma a parte autora, ora Agravada, em suas contrarrazões, que atua como professora há muitos anos na rede e que o certificado apresentado comprova especialização na área de Educação Especial, sendo o ato de reclassificação uma medida de formalismo excessivo que fere a razoabilidade.

No caso em julgamento, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo que determinou a reclassificação da candidata no processo seletivo para contratação de professores em designação temporária, Edital nº 40/2024, por supostamente não ter comprovado os pré-requisitos específicos exigidos para o cargo de Professor para Educação Especial (Deficiência Intelectual e TEA).

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido da obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade.

Nesse sentido, colaciono precedente a seguir transcrito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO [...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido da obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivadas.
[...]
(AgInt no RMS n. 59.710/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso concreto, o Edital nº 40/2024, em seu Anexo I, estabelece como requisito para o cargo pretendido, além da licenciatura, a apresentação de
"Curso com carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas na área de deficiência mental/intelectual [...]
OU
Curso com carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas na área de TGD/TEA"
.

A exigência editalícia é clara e objetiva quanto à especificidade da formação continuada.

A Agravada, contudo, apresentou certificado de curso de extensão em "EDUCAÇÃO ESPECIAL".

Embora a carga horária seja superior à mínima exigida, o título do curso é genérico e, conforme apontado pela Administração, o conteúdo programático
não atende
à especificidade técnica exigida para a atuação junto a alunos com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, conforme delimitado no instrumento convocatório.

A Administração Pública, ao verificar a documentação, agiu em estrita conformidade com as regras editalícias, que preveem a eliminação ou reclassificação do candidato que não comprovar os requisitos mínimos exigidos.

Permitir que uma candidata prossiga na classificação inicial sem a comprovação da qualificação específica, aceitando-se documento diverso do exigido, fere o princípio da isonomia, que deve reger todos os concursos e processos seletivos públicos, garantindo tratamento equânime a todos os concorrentes que cumpriram rigorosamente o edital.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, em regra, flexibilizar as exigências do edital para adequá-las à situação particular de um candidato ou substituir a banca examinadora na avaliação da pertinência temática dos cursos apresentados, sob pena de indevida ingerência no mérito do ato administrativo e violação à separação dos poderes.

Dessa forma, dada a clareza das normas do certame e a ausência de comprovação documental exata do requisito exigido, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, devendo prevalecer o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e revogar a liminar concedida, mantendo-se o ato administrativo de reclassificação da candidata.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.